Tribunal: TJMT
Processo: 0028605-80.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028605-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 059.788.699-79 (APELANTE), RAFAEL FARIAS FRANCISCO - CPF: 045.271.661-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando a pena em três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal; (
ii
) verificar se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação se mantém diante da robustez do conjunto probatório, consistente no reconhecimento pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, depoimentos firmes da vítima e dos policiais, e prisão em flagrante com a apreensão de simulacro de arma de fogo e da chave do veículo da vítima em poder do recorrente.

A alegação de nulidade do reconhecimento não prospera, pois o procedimento formal foi observado, have
ndo
elementos autônomos e harmônicos suficientes para a condenação, conforme orientação consolidada do STJ.

A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, uma vez que o
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, frustrado apenas pela intervenção imediata da polícia, em conformidade com o Enunciado 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal realizado conforme o art. 226 do CPP, corroborado por outras provas, é válido para fundamentar a condenação.

A materialidade e autoria do crime de tentativa de roubo majorado se demonstram pela coerência entre os relatos das testemunhas, vítima e documentos oficiais.

A redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis, aplicando-se a fração de 1/3 quando o crime se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CP,
arts
. 14, II, 157, §2º, II; CPP,
arts
. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020; TJMT, Ap. Crim. 0028318-59.2015.8.11.0042, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JULIO CESAR DOS SANTOS
,

em face da sentença proferida
pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que
, nos autos da Ação Penal n.
0028605-80.2019.8.11.0042
,
que julgou

procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e

o
conden
ou à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
, em regime inicial
a
berto
,

como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II,
c/c art. 14, inc. II

do Código Penal
,
bem como ao pagamento de
08
(
oito
) dias-multa à razão de 1
/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

corrigido monetariamente
(id.
268403774
)
.

A denúncia imputou ao recorrente e a outro corréu a prática de
roubo majorado
tentado
, perpetrado em 1
3
de
julho
de 20
1
9, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, quando
tentaram
subtra
i
r
a caminhonete Chevrolet S10, de cor prata e placas OBE-1950, de propriedade da vítima Rafael Farias Francisco
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no
id.

268403785
,
requer
em suma, a
absolvição do apelante por insuficiência probatória

para a condenação
,
arguindo contradições entre os depoimentos das testemunhas e a vítima, além da alegada nulidade do reconhecimento pessoal, por descumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Pleiteou, ainda, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 na redução da pena pela tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento do recurso
,
defendendo a manutenção da sentença, por entender que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação
(id.
268403787
).

O parecer
Ministerial
,
subscrito pelo
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
des
provimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal – Roubo majorado na forma tentada [art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação
defensiva – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal - inadmissibilidade – vítima que reconheceu o apelante na fase inquisitorial – declarações do ofendido corroboradas pelo depoimento judicial do policial – apelante preso em flagrante delito portando instrumento do crime – 2. Reclamada redução da pena, em razão do reconhecimento da tentativa, no patamar máximo de 2/3 [dois terços] – impossibilidade – proximidade da consumação – apelante que somente não consumou o delito em razão da resistência da vítima – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.
”

(id.
278641369
)
.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

C
onforme relatado, c
uida-se de apelo interposto por
JULIO CESAR DOS SANTOS
, condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II,

c/c artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal, à pena definitiva de
03
anos,
06
meses e
20
dias de reclusão, além de
08
dias-multa, fixada em regime
a
berto, pela
tentativa
de

roubo
majorado

pelo
concurso de agentes
, ocorrido
na Avenida São Sebastião, centro de Cuiabá/MT
, no dia 1
3
de
julh
o de 20
1
9
, conforme denúncia
constante do id.

268402812
, págs.1-6,

verbis
:

“(...)
2 Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT nº 586812 - SIMP/MP/MT nº 003108-008/2019 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 13 de julho de 2019, por volta das 00:30 horas, NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, SITUADA NO CENTRO DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ,
mediante grave ameaça exercida com pistola de
airsoft
, com unidade de desígnios com Comparsa por ora não identificado
, o denunciado JULIO tentou subtrair para si a caminhonete da marca chevrolet, modelo S10, placas OBE-1950, da cor prata, de propriedade da vítima RAFAEL.

3 Desponta dos autos inquisitoriais que, o Acusado e Comparsa abordaram o Ofendido no exato momento em que Ele
estacionava o seu veículo, e, mediante grave ameaça exercida com a referida arma, anunciaram o assalto e exigiram a chave da caminhonete, no que foram obedecidos.

4 Logo após, a Vítima fugiu em desabalada carreira, quando se deparou com policiais militares nas proximidades do local do crime e lhes pediu ajuda,
tendo Eles
se dirigido imediatamente para o via pública, momento em que o Acusado e Comparsa, que ainda não haviam entrado na caminhonete, correram em direções opostas.

5 Os autos revelam que os policiais militares prenderam em flagrante delito o denunciado JULIO e apreenderam a pistola de
airsoft
na sua posse, enquanto o seu Comparsa foragiu para lugar incerto.

6 Portanto, o crime de roubo somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades do Acusado e Comparsa.

7 Interrogado pelo delegado de polícia, o Acusado negou a autoria delitiva (fls. 11/13).

8

Contudo, Ele foi reconhecido como sendo um dos autores do crime ora tratado (fls. 10).

9 A autoridade policial procedeu à avaliação indireta do veículo, no total de R$86.810,00 (oitenta e seis mil oitocentos e dez reais), como vemos do auto de fls. 37.

10 Conforme atesta o anexo relatório do sistema
apolo
/TJMT, o denunciado JULIO é reincidente, vez que possui condenação pelo crime de furto qualificado, e ainda, ostenta péssimos antecedentes criminais, porque responde aos crimes de roubo majorado e furtos simples e qualificado, portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 02).

11 ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSS EXCELÊNCIA:

(...) I) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO JULIO, NAS PENAS DO ART. 157,
2º, inciso II
C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 61, INCISO I (REINCIDÊNCIA), TODOS DO CÓDIGO PENAL (...)”

A sentença proferida demonstrou, com proficiência e aderência aos elementos de convicção constantes dos autos, que tanto a materialidade quanto a autoria do crime restaram cabalmente comprovadas.

A materialidade se evidencia pelo boletim de ocorrência, auto de
prisão em flagrante
, termo de apreensão
do simulacro de arma de fogo utilizado

n
o crime
(pistola de
airsoft
)
, e demais documentos
encontradiços no processo digitalizado no Id.
268402810
.

Já a
autoria recai sobre o recorrente, notadamente a partir dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima
e das testemunhas
, colhidos sob o crivo do contraditóri
o,

como se infere da sentença proferida, constante no id.
268403774
, nos seguintes termos:

“(...)

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem

que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade obstando o desfecho válido da questão

submetida ao crivo jurisdicional.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

Para a condenação criminal se faz necessário conjugar a
materialidade e autoria
, da

qual se obtém a responsabilização criminal.

Pois bem. A
materialidade
do crime está comprovada por intermédio do boletim de

ocorrência, auto de prisão em flagrante, bem como demais documentos acostados nos autos.

A
autoria
do crime também restou comprovada, senão vejamos.

Ao ser inquirido judicialmente, a vítima
Rafael Farias Francisco
narrou que após

estacionar o seu veículo foi abordado por dois indivíduos, um deles armado, os quais, anunciando o assalto,

exigiram a entrega da chave de seu carro.

Sem alternativa, o declarante jogou a chave de seu carro, em seguida os assaltantes

embarcaram no veículo. Neste momento, quando o condutor manobrava o carro para fugir, um policial
a

paisana visualizou o que ocorria e realizou um disparo de arma de fogo, fazendo com que os assaltantes

abandonassem carro do ofendido.

Logo após, a polícia informou que um dos assaltantes havia sido preso.

Então, o declarante se dirigiu até a delegacia, onde lhe foram apresentados alguns indivíduos, não sendo capaz de reconhecer com segurança o autor do crime, embora tivesse dito que um deles tinha semelhança com um dos assaltantes.

Por fim, o declarante disse não recordar em detalhes das características físicas do assaltante, apenas que era moreno.

A testemunha policial militar
Elias José Lopes
Schuina

relatou que na data do fato, sua

guarnição se deparou com um cidadão, relatando que dois indivíduos estavam tentando subtrair o carro dele.

Com a aproximação da guarnição, os assaltantes iniciaram fuga, sendo possível prender

um deles
, cujo poder foi encontrado um simulacro de arma de fogo e a chave do carro da vítima.

Narrou ainda que há época a vítima realizou o reconhecimento pessoal positivo do

acusado como sendo um dos autores do assalto.

O policial militar
Alexandre da Silva Lima
, inquirido em juízo, disse ter presenciado

uma ocorrência de roubo em andamento, motivando a abordagem dos assaltantes, os quais iniciaram fuga.

Após perseguição, foi possível prender um dos assaltantes, com quem foi encontrado um simulacro de arma de fogo,
bem como a chave do carro da vítima.

Por fim, acrescentou que a vítima estava próxima do local da prisão, e realizou o reconhecimento do acusado como sendo um dos autores do assalto.

Esse foi o conjunto probatório produzido.

No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de provas suficientes ao decreto

condenatório do acusado.

Em um primeiro ponto, temos que os depoimentos prestados pelos
policias
militares na fase policial e

ratificados em juízo foram uníssonos em dizer que ao presenciarem um roubo em andamento, se aproximaram para realizar a
abordagem dos assaltantes, todavia, ao perceberem a presença da polícia, eles iniciaram fuga.

Após breve perseguição foi possível prender em flagrante um dos assaltantes,
o qual
levava consigo um

simulacro de arma de fogo e a chave do veículo da vítima.

Além disso, ambos os policiais foram convictos em dizer que após a prisão do acusado, a vítima realizou o
s
eu reconhecimento pessoal, apontando-o como um dos autores do assalto.

Corroborando o teor dos depoimentos judiciais dos policiais, termos o “TERMO DE

RECONHECIMENTO DE PESSOA” (fl. 27 do id. 57857653), em que restou grafado que a vítima “... RECONHECE a pessoa de JULIO

CESAR DOS SANTOS, como sendo um dos suspeitos que tentou subtrair seu veículo...”.

Importante destacarmos a esse respeito, que o reconhecimento pessoal levado a efeito seguiu estritamente

os termos do que estabelece o art. 226 do CPP, tendo à vítima, num primeiro momento, descrito as características físicas do

acusado (inc. I do art. 226 do CPP). Ato seguinte, o acusado foi perfilado ao lado de outros 02 homens, ocasião em que a vítima o

apontou como um dos autores do crime apurado neste feito (inc. II do art. 226 do CPP). Finalmente, foi confeccionado o

competente temo de reconhecimento pessoal (inc. IV do art. 226 do CPP).

Nessa situação em particular, os depoimentos dos agentes policiais colhidos na fase judicial são válidos

como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que ficou comprovado no caso em

questão, eis que o testemunho dos policiais militares, além de terem demonstrado domínio e convicção, foram coerentes e em

harmonia com o contexto dos autos, fornecendo elementos seguros para a condenação.

Demais disso, no depoimento das testemunhas policiais não se observou qualquer desejo de malquerença

ou malefício contra o réu, inexistindo qualquer indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade por parte dos

depoentes, senão o compromisso de que os fatos fossem esclarecidos pela verdade, razão pela qual reconheço a credibilidade das

declarações prestadas no boletim de ocorrência e ratificadas em juízo.

Assim, as evidências probatórias, somadas as informações trazidas a efeito pelos policiais militares em

juízo, são aptas à condenação do acusado, cuja tese defensiva, além de não ser ratificada em juízo, se mostrou totalmente

contraditória com os elementos de prova dos autos.

(...)

Reconheço igualmente a incidência da majorante do concurso de pessoas (art. 157,

§2º, inciso II, do Código Penal)
, diante do teor do depoimento judicial da vítima, a qual deixou claro que o

crime foi praticado por ao menos dois assaltantes, os quais, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo

de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, executaram o assalto.

Corroborando com a fala da vítima, estão os depoimentos judiciais das testemunhas

policiais, dizendo que quando presenciaram o roubo
haviam
dos assaltantes, todavia foi possível a prisão

apenas de um deles.

(...)

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois

está mais do que provado a participação conjunta do acusado e seu comparsa na ação criminosa, visando o

sucesso da empreitada delitiva.

(...)

No caso em concreto, considerando que o iter criminis percorrido pelos acusados chegou

muito perto da consumação, cujo intento criminoso somente não foi alcançado porque a polícia chegou

prontamente no local, entende-se que a diminuição deverá ocorrer em grau proporcional a sua conduta,

razão
porque
fixo o critério de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena.

(...)

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE

O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR
o acusado
JULIO CESAR DOS

SANTOS,
como incurso nas sanções do art. 157, parágrafo 2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, do Código Penal.
”

(...)

Destacamos
.

A irresignação da defesa recursal centra-se na
alegação de
nulidade do reconhecimento pessoal

por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal

e
ausência de provas suficientes
para a condenação, configurando
insuficiência
probatória
, a ensejar a absolvição nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

In
casu
,
tais
alegaç
ões
, entretanto, não resiste
m
à leitura sistemática dos autos
, conforme passo a expor.

1- Do pleito
absol
utório
por insuficiência probatória

Em que pesem os
argumentos despendidos pela i. defesa no intuito de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação do ora apelante, a
razão não lhe assiste!

Inicialmente, cumpre destacar que a condição pessoal de morador de rua, ainda que admitida,
não possui o condão de, isoladamente, descaracterizar a prática do delito ou infundir dúvidas acerca da autoria
. O Direito Penal brasileiro adota o princípio da responsabilidade penal pessoal e objetiva-se a conduta praticada, e não o status social do agente.

Em outros termos:
não é a condição socioeconômica do réu que determina sua responsabilidade criminal, mas sim a existência de provas robustas de autoria e materialidade
, as quais se encontram plenamente
delineadas nos autos
e demonstrados, com as minúcias necessárias, na sentença recorrida
.

A própria alegação defensiva de que moradores de rua praticam crimes de menor potencial ofensivo, como furtos simples para a manutenção de vício, é genérica, preconceituosa e desprovida de pertinência jurídica. A tipologia criminosa não guarda qualquer relação necessária com a condição de sem-teto, sendo absolutamente possível, e infelizmente frequente, que pessoas em situação de vulnerabilidade social também sejam instrumentalizadas em crimes patrimoniais mais graves, a exemplo do roubo qualificado.

Ademais, não há qualquer elemento técnico nos autos que aponte para a incapacidade do apelante de praticar o crime que lhe foi imputado, tampouco se pode admitir a criação de um estereótipo de "impossibilidade de prática de crimes violentos" por parte de moradores de rua. Tal argumento, por si só, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e não pode ser chancelado por esta Câmara Criminal.
Além do que, a ficha de antecedentes criminais do
Julio
Cesar dos Santos demonstra sua plena capacidade em cometer delitos.

A
materialidade
e autoria
do delito rest
aram
inconteste nos autos, por meio da farta documentação acostada ao processo digitalizado, consta
n
te do Id.
268402810
, mormente pelo
boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão do simulacro de arma de fogo
,
chave do veículo da vítima
encontrada em posse do acusado
, somados aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, formam um acervo probatório sólido e suficiente
a implicar o réu no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não merece prosperar. Como bem consignou a sentença, o ato de reconhecimento observou o procedimento
e formalidades
previsto
s
no art. 226 do Código de Processo Penal, com prévia descrição do autor do fato
pela vítima Rafael
, colocação do reconhecido ao lado de outras pessoas de características semelhante
,
posterior indicação do apelante pela vítima
e
,
por fim, lavrado o termo formal de
reconhecimento.

Ainda que a vítima tenha externado alguma dúvida em juízo, tal circunstância é compreensível em delitos cometidos sob grave ameaça e em condições de estresse
.

Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência é firme no sentido de que a eventual irregularidade no reconhecimento não impede a condenação,
desde que existam nos autos outros elementos de prova corroborando a autoria, como no caso concreto
(STJ
, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz
, sexta turma, julgado em 27/10/2020,

DJe
18/12/2020).

Importa assinalar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais, sobretudo quando prestada de forma coerente e em consonância com demais elementos colhidos no feito.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO .
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO.
(...)

2
.
No caso dos autos, a vítima expôs o decorrer do delito como um todo, reconhecendo o acusado, sem sombra de dúvidas, tanto por fotografia, quanto por reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia e, posteriormente, na audiência de instrução, em juízo, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena consonância com a dinâmica dos fatos, reconhecendo o réu,
somando-se ainda o isento e uníssono depoimento policial, que confirma a versão dos fatos em conformidade com o depoimento da vítima e a dinâmica apresentada.
3. A autoria delitiva do crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4 .

O reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade.
5. Tendo o Tribunal de origem constatado, com base nas provas colhidas nos autos, a autoria delitiva do paciente a respeito de sua participação no fato criminoso, verifica-se que, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus.
6 .
Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 905928 SP 2024/0130272-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2024)
- Destacamos

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO .
OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado,
inclusive citando a presença de uma tatuagem,
além de detalhar toda a dinâmica dos
fatos

.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
de 11/5/2018
) .
3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que
"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito
absolutório
.
4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal -
CP .
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)
– Destacamos

Em apoio, colaciono os seguintes julgados
desta e. Corte
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA
DEFESA .
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELATOS DAS VÍTIMAS QUE, ALÉM DE COESOS E HARMÔNICOS, SÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA .
AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA.
(...)
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL .
01
. Em crimes patrimoniais, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Assim, verifica-se que os depoimentos judiciais das vítimas, além de coesos e harmônicos entre si, são corroborados por outros elementos de prova, de modo que o conjunto probatório dos autos é suficientes para ensejar a condenação
.
(...)
03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10183907520208110015, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 13/08/2024,
Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024)
– Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2.º, INCS. I, II E V, C/C
ART .
70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.
(...)
– RECURSO DEFENSIVO: 2. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NARRATIVAS JUDICIAIS FIRMES E SEGURAS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL QUE NÃO SÃO AS ÚNICAS PROVAS A COMPROVAR A AUTORIA – ENVOLVIMENTO DO SENTENCIADO DEVIDAMENTE COMPROVADO NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
(...)
– 4. NÃO CABIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PROVAS ORAIS QUE AS ATESTAM INDENE DE DÚVIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – IRRELEVÂNCIA DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA
(...)
2.
É assente na jurisprudência que, em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. Dessa forma, inviável o pleito absolutório se os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos em juízo, corroborados pelo reconhecimento pessoal
realizado por uma testemunha ocular em audiência e na observância do art. 226 do CPP, deixam claro o envolvimento do apelante na cena do crime, pois tais elementos, em irrestrita observância do
art
.
155 do CPP, são aptos a amparar a responsabilização penal do réu pelo crime tipificado no art. 157, § 2.º,
incs
. I, II e V, do CP;
3 .
A teor do Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT, perfeitamente válido o recrudescimento da pena-base com a migração de uma das causas de aumento do crime de roubo reconhecidas no édito condenatório para a primeira fase da dosimetria, mantendo as outras duas na terceira etapa; 4
. Comprovado nos autos, mediante provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, que o apelante e um comparsa, com o uso ostensivo de arma de fogo, praticaram os delitos de roubo, não há falar em extirpação das causas de aumento previstas no art. 157, §
2 .º
,
incs
. I e II, do CP, ainda que não identificado o coautor e não aprendido e periciado o armamento, consoante entendimento firmado na jurisprudência;

(...)
7. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, no que admitido,
desprovido .
Por outro lado, conhecido e provido o recurso ministerial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016121-43.2013.8 .11.0042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024)
– Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO
. É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena
criminosa” (STJ –
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP
) .
Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração
.

(TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)
– Destacamos.

No caso dos autos, além da palavra da vítima,
o
apelante foi preso
em flagrante
, momentos após o cometimento da tentativa de roubo, estando
de posse do simulacro de arma de fogo
e
da chave do veículo da vítima
. Os policiais militares que efetuaram a prisão (Elias José Lopes
Schuina
e Alexandre da Silva Lima) foram firmes, coerentes e uníssonos em afirmar que surpreenderam o apelante durante a execução do crime, o que foi corroborado pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer mácula que comprometa a idoneidade dos relatos.

A vítima R
afael

Farias Francisco em seu depoimento inicial constante da pag. 25 do Id.
268402812
narrou o seguinte:

“QUE é
proprietario
da camionete S10 cor prata placas OBE 1950; Que nesta data conduzia seu veículo nas proximidades da praça popular, ocasião em que ao estacionar, foi abordado por dois elementos sendo um deles armado com arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e exigiram a chave do veículo; Que o declarante rapidamente entregou a chave a um deles e o outro suspeito queria puxá-lo para dentro do veículo, momento em que o declarante conseguiu fugir e pedir socorro; Que os policiais da Rotam estavam passando
proximo
local e percebendo a situação, de imediato abordaram os suspeitos, sendo que um deles conseguiu foragir do local e o outro foi abordado; Que não tiveram tempo hábil de sair com seu veículo do local;
Que o declarante reconhece o suspeito JULIO CESAR DOS SANTOS como sendo um dos suspeitos do delito, afirmando que ele quem estava com uma arma aparentando ser arma de fogo no momento do delito; Que o outro suspeito que foragiu estava de camiseta azul, bermuda preta e era pardo
; Que o veículo foi entregue ao declarante pelos policiais militares no local do fato”

A
l
ém disso,
realizou o Reconhecimento Pessoal do réu, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa, encartado ao Id.
268402812
– p
a
g
.
2
7
,
logo
após o ato criminoso, identificando o apelante em um grupo de 04 pessoas com características semelhantes, perfiladas lado a lado, como legalmente determinado.

Frisa-se que Rafael foi abordado frente a frente com o acusado,
especificando que um deles usava camiseta branca, como estava vestido
Julio
Cesar, sendo que o comparsa, que vestia camiseta azul, fugiu do local.

Em juízo, conforme extraído da sentença já transcrita, Rafael confirmou as afirmações prestadas inicialmente, apesar de não se lembrar
com detalhes
da fisionomia do apelante, o que é perfeitamente compreensível após o tempo transcorrido entre o fato e a instrução.

Devo constar que
, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC(Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex
vi
do
AgRg
no
AREsp
n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023,
DJe
de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo,
exceto se outras provas, por si mesmas
,
conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

In
casu
, os
policiais militares que atenderam a ocorrência,
Elias Jose Lopes
Schuina

e
Alexandre Da Silva
Li
, declararam o seguinte: (Id.
p
á
g
s.

20 e
23
),
verbis
:

“(...)
QUE CONFIRMA O DEPOIMENTO D CONDUTOR; QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 00:30 HRS, A EQUIPE DE ROTAM 07 FAZIA O PATRULHAMENTO PELAS PROXIMIDADES DA PRAÇA POPULAR, QUANDO
DEPAROU-SE COM A VÍTIMA RAFAEL FARIAS FRANCISCO CORRENDO PELA RUA, INFORMANDO QUE TERIA ACABADO DE SER ABORDADO POR DOIS HOMENS, SENDO QUE UM ESTARIA TRAJANDO CAMISETA AZUL E OUTRO CAMISETA BRANCA E QUE UM ESTARIA ARMADO COM ARMA DE FOGO, SENDO QUE AMBOS TERIAM ACABADO DE ABORDÁ-LO E ANUNCIADO O ROUBO
E QUE AMBOS ESTARIAM TENTANDO LEVAR SEU
VEÍCULO (GM/S10 COR PRATA DE PLA E-1950); QUE ENTÃO A EQUIPE RAPIDAMENTE CHEGOU ATÉ O LOCAL ONDE HAVIA SIDO ANUNCIADO O ROUBO E AINDA SE DEPARARAM COM AMBOS SUSPEITOS, OS QUAIS AO PERCEBEREM A CHEGADA DA EQUIPE, CORRERAM EM SENTIDOS DIFERENTES, SENDO ACOMPANHADOS; QUE FOI ALCANÇADO E DETIDO APENAS UM DOS SUSPEITOS;
QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO JULI CESAR DOS SANTOS, FOI ENCONTRADO EM SEU PODER, NA SUA CINTURA, UMA PISTOLA DE AIRSOFT COM CARREGADOR, SIMILAR A UMA PISTOLA REAL; QUE NO CHÃO PRÓXIMO A ELE ESTAVA A CHAVE DO VEÍCULO DA VÍTIMA
, PORÉM O OUTRO SUSPEITO QUE FORAGIU NÃO FOI LOCALIZADO;
QUE A VÍTIMA RECONHECEU DE PRONTO O SUSPEITO JULIO CESAR COMO SENDO O QUE ESTARIA ARMADO NO MOMENTO EM QUE ANUNCIARAM O ROUBO
; QUE ASSIM SENDO, O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO, SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTAMENTE COM A VÍTIM O MATERIAL VINCULADO A CENTRAL DE FLAGRANTES, PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS; QUE COMO OS SUSPEITOS NÃO CONSEGUIRAM LEVAR O VEÍCULO DA VÍTIMA, O VEÍCULO COM A CHAVE FORAM ENTREGUES A VÍTIMA NO LOCAL; QUE O SUSPEITO NÃO PORTAVA QUALQUER DOCUMENTO DE IDENTIDADE;
(...)”.

Destacamos.

Em juízo, conforme se verifica na sentença transcrita supra, foram uníssonos e coerentes em afirmar o ocorrido de forma
idêntica
ao narrado na época do fato.

Assim, dadas as peculiaridades que o singulariza
m
, infere-se que o reconhecimento
pessoal
do apelante não
é
elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente, uma vez que corroborados pelas declarações firmes e coerentes da vítima quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado, as quais se apresentam harmoniosas nas duas fases da persecução penal,
declarações dos policiais e ainda, chave do veículo e simulacro de arma de fogo apreendidos em posse do apelante,
sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que suas versões não condizem com a realidade ou que possuíam alguma intenção em imputar crime falso ao acusado, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

Nessa conjuntura, inviabiliza-se o acolhimento da pretendida absolvição do apelante, uma vez que os depoimentos judiciais coesos e harmônicos da vítima
e dos policiais
, corroborados pelo reconhecimento

pessoal realizado pela
vítima
não deixam dúvidas de que
JULIO CESAR DOS SANTOS
,
na companhia de outro sujeito, com o emprego
de simulacro
de arma de fogo,
tentou

roub
ar

o veículo

de propriedade da vítima
.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto
, em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal,

são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
pela infração penal
descrita no art. 157, §2.º, inc.

II,

c/c art. 14, inc. II
ambos do CP, sendo de rigor a ratificação da r. sentença condenatória neste ponto.

Por conseguinte, não se vislumbra nenhuma dúvida razoável quanto à autoria delitiva do recorrente, restando plenamente justificada sua condenação, sendo absolutamente incabível a absolvição por insuficiência de provas.

2.
Do pleito de

aplicação da fração máxima de redução pela tentativa

Por derradeiro, quanto ao pleito subsidiário de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, também não merece prosperar.

Diferentemente do alegado pela defesa, o acusado não ficou longe da consumação do delito, pois o apelante se aproximou do veículo
e
da vítima, anunciou o roubo, exigindo que a vítima
entregasse a chave
, e somente não logrou êxito em seu intento de subtração do referido em razão da reação da vítima.

Conforme corretamente ponderado na sentença, o
iter criminis
foi desenvolvido até a fase final da execução, tendo os agentes obtido a posse da chave do veículo
e nele adentrado.

Emerge dos autos que o apelante esteve
muito
próximo de consumar o delito, eis que iniciada a execução com o constrangimento através da grave ameaça à vítima,
que
se submet
eu
à imposição,
e entregou a chave da camionete,
e, em instante de desatenção do recorrente
empregou fuga. Frisa-se que o apelante e o comparsa
chega
ram
a entrar e tentar dar partida no motor
e

(conforme depoimento da vítima em juízo)
,
sendo frustrados
apenas
pela rápida intervenção policial
, que impediu que levassem o veículo
.

Assim, considerando que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, aproximando-se, portanto, da consumação, a minorante da tentativa deve incidir na fração mínima permitida na norma de regência, como ocorreu no caso, motivo pelo qual a redução deve ocorrer em 1/3 (um terço), consoante o enunciado 46 dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ MT:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
”

Sobre o tema, impende destacar a doutrina de Rogério Greco,
in
verbis
:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, vol. I, 11ª ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Nesse contexto, correta a redução em 1/3, como orienta a jurisprudência consolidada
do
Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)
2. O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição.
(...)
(STJ -
AREsp
: 2462502 DF 2023/0325323-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)

“(...) 1. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de
diminuição .
(...) 3. Nesse contexto, a redução pela tentativa em 1/3 (um terço) aplicado pelo Tribunal de origem se mostrou razoável tendo em vista que o iter criminis percorrido pelo recorrente se aproximou consideravelmente da consumação do crime (...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2218765 TO 2022/0306572-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023)

“A redução da pena referente à tentativa deve observar o critério objetivo adotado pelo Código Penal, ou seja, leva-se em consideração as circunstâncias da própria tentativa através do iter criminis percorrido pelo agente, valorando-se o quantum em face da maior ou menor aproximação da consumação; quanto mais o agente esgotar os atos executórios, quanto mais se aproximar da consumação, menor a redução”
(RT 819/627).

In
casu
, o juiz sentenciante fundamentou a decisão no
iter criminis
percorrido para aplicar a aludida minorante abaixo do máximo legal
, como se verifica do trecho da sentença:

(...)

No caso em concreto, considerando que o iter criminis percorrido pelos acusados chegou

muito perto da consumação, cujo intento criminoso somente não foi alcançado porque a polícia chegou

prontamente no local, entende-se que a diminuição deverá ocorrer em grau proporcional a sua conduta,

razão
porque
fixo o critério de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena.

(...)

Sobre o tema, trago
a jurisprudência deste sodalício, a saber:

(...). 2. Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR/TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
3 .
Constatando-se que o iter criminis foi percorrido quase totalmente, consubstanciado pelo reconhecimento em prova técnica acerca das graves lesões corporais sofrida pela vítima e submetida a cirurgia torácica, mostra-se acertada a causa de diminuição de pena da tentativa ter como fração o percentual de 1/3.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00283185920158110042, Relator.: MARCOS REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REFORMA DA DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – ALMEJADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PELA NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO COMPATÍVEL COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na aplicação da diminuição em relação a tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter
criminis .
Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena. In
casu
, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, de maneira que, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima (1/3).

(TJ-MT 00252531720198110042 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Desta forma, tendo o apelante percorrido quase integralmente o
iter criminis
, torna-se necessária a manutenção da fração de diminuição, sendo justa e proporcional a aplicação do
quantum
de 1/3.

Ante
todo
o exposto,
em
cons
onância com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso interposto por
Julio
Cesar dos Santos
,

mantendo a r. sentença em todos os termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025